Tribunal: STF
Processo: HC 269726
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Decreto de prisão civil. Obrigação de prestar alimentos. Ausência de ilegalidade. Capacidade econômica do paciente. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.L.R. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 861.103/TO (evento 2, fls. 585-91).

O Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins  decretou a prisão civil do paciente em decorrência do inadimplemento da obrigação de prestar alimentos (evento 2, fls. 452-65).

No presente writ, a Defesa sustenta que o paciente encontra-se sob iminente risco de prisão civil por dívida alimentar. Alega a perda do caráter emergencial da dívida e da desproporcionalidade da medida, tendo em vista que “A cobrança refere-se a um saldo devedor inflado de juros e atualizações que se arrasta processualmente desde o fim de 2016. Conforme demonstrado nos autos, o paciente vem adimplindo as parcelas atuais rigorosamente”. Aduz que “A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a prisão civil não é o meio adequado para a cobrança de débitos antigos, que perderam a atualidade e a urgência”. Ressalta a hipossuficiência do paciente - motorista de aplicativo, responsável pelo sustento de outro filho menor -, que deixou de pagar a integralidade do saldo pretérito por incapacidade financeira. Argumenta que a prisão do paciente “impedirá que ele continue dirigindo seu veículo de aplicativo, zerando completamente sua parca renda diária e interrompendo os pagamentos mensais”. Requer, em medida liminar, a suspensão do decreto prisional com a expedição do competente salvo-conduto/contramandado de prisão em favor do paciente. No mérito, pugna pelo reconhecimento da “inescusabilidade do inadimplemento em virtude da penúria financeira do paciente, de seus contínuos pagamentos parciais e do pagamento em dia das prestações atuais” com a revogação da prisão civil.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fls. 585-6):

“HABEAS CORPUS - ACÓRDÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECRETOU PRISÃO CIVIL - SUCEDÂNEO RECURSAL - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 309 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE E À SUFICIÊNCIA DOS PAGAMENTOS - PRECEDENTES DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
1. Não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso, ressalvada a hipótese excepcional de concessão ex officio da ordem quando constatada flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 691/STF. 
2. É incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante em prosseguir com o pagamento da pensão alimentícia, nem para revolver questões fático-probatórias relacionadas à suficiência do pagamento parcial, já que, por possuir cognição sumária, não comporta discussão de matéria de prova, tampouco admite aprofundada análise de fatos controvertidos. 
3. "O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, porquanto as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309/STJ. " (HC 518.627/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019). 
4. Habeas corpus não conhecido. Liminar revogada.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado, consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, em sede de agravo de instrumento, reformou a decisão proferida pelo Juízo primevo no bojo da ação de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, para decretar a prisão do paciente. Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão (evento 2, fls. 383-5 e; 457-60):

“(...).
Nos autos originários a agravante, desde 06 de março de 2017, busca o cumprimento de sentença que homologou um acordo firmando como o agravado em 28/02/2011 onde este se comprometeu a pagar à exequente/recorrente a quantia correspondentes a 27,77% (vinte e sete vírgula setenta e sete por cento) do salário mínimo, a serem depositados até o dia 05 de cada mês. 
Embora o agravado junte com suas contrarrazões o pagamento da pensão referente a alguns meses, resta caracterizada a sua inadimplência, fato não negado pelo recorrente devedor, logo, incontroverso. 
No cumprimento de sentença, a parte exequente requer o pagamento da dívida desde o mês de dezembro de 2016 e, durante todo esse tempo, vem se furtando ao pagamento de sua obrigação alimentar, fazendo apenas pagamento parciais e esporádicos.
O agravado, por sua vez, sem apresentar qualquer justificativa para o inadimplemento rotineiro, limita-se a argumentar que os recentes pagamentos efetuados das últimas parcelas, cujos comprovantes foram juntados, são suficientes para impedir o decreto de sua prisão civil sob o fundamento de que, perderia o caráter emergencial. 
Ao contrário do entendimento do executado, quanto ao inadimplemento, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a finalidade da prisão civil do devedor de alimentos é a coação para o cumprimento da decisão.
(...).
Em outro norte, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento da admissibilidade da prisão civil do devedor de alimentos quando se trata de dívida atual, que corresponde às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo. Súmula n. 309/STJ. 
No mesmo sentido, a normativa descrita no art. 528, § 7º, do CPC descreve que ‘o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.’
(...).
Por fim, relativamente à possibilidade de prisão em razão da falta de pagamento de pensão alimentícia de caráter indenizatório, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela sua possibilidade, analisando somente se o débito é atual ou pretérito, até porque o que se mostra decisivo é a real necessidade do alimentado. A propósito:
(...).
Assim, se o devedor não vem cumprindo com sua obrigação, nem mesmo apresenta justificativa plausível quanto à impossibilidade em fazê-lo, de rigor a decretação de sua prisão civil.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo de Instrumento para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão combatida, determinando a prisão civil do agravado (...) em conformidade com o art. 5º, inc. LXVII da Constituição Federal e art. 528, § 3º, do CPC, pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até que seja pago o valor devido, no qual devem ser incluídas as parcelas que se vencerem até o dia do pagamento, devendo ser expedido mandado/carta de ordem de prisão civil.”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, não conheceu do writ lá impetrado, à seguinte consideração (evento 2, fls. 588-90):

“Extrai-se dos autos que o decreto prisional pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com fundamento no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal e no art. 528, § 3º, do CPC., por inadimplemento de obrigação alimentícia, restou proferido em sede de julgamento de agravo de instrumento, em face de decisão proferida pelo juízo de origem, dos autos do cumprimento de sentença da obrigação alimentar, que postergou a apreciação do pedido de prisão civil para depois da adoção de medidas constritivas de bens em desfavor do executado, ora paciente. 
Na origem, a execução de alimentos tramita desde 2017, em virtude do inadimplemento de prestações alimentícias fixadas em 27,77% (vinte e sete vírgula setenta e sete por cento) do salário mínimo, em favor de A. C. F. L., filha menor do executado e ora paciente. 
Inicialmente, destaca-se que a mera antiguidade da execução, o montante elevado da dívida pretérita e o adimplemento parcial não afastam a legalidade da prisão civil decretada com base em débito que, nos termos da legislação processual e da jurisprudência desta Corte, compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento e as que se vencerem no curso do processo, consoante dispõe o art. 528 do CPC/15, in verbis:
(...).
Convergente com tais parâmetros, a orientação da Súmula n. 309/STJ é clara: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.” 	Ademais, a estreita via do habeas corpus não é a adequada para se aferir eventual dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, nem para revolver questões fático-probatórias relacionadas à suficiência do pagamento parcial. No particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "o pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, porquanto as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309/STJ. " (HC 518.627/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019).
E, conforme consta do decisum apontado como coator, ‘(...) No cumprimento de sentença, a parte exequente requer o pagamento da dívida desde o mês de dezembro de 2016 e, durante todo esse tempo, vem se furtando ao pagamento de sua obrigação alimentar, fazendo apenas pagamento parciais e esporádicos.(...)’ e que ‘(...) sem apresentar qualquer justificativa para o inadimplemento rotineiro, limita-se a argumentar que os recentes pagamentos efetuados das últimas parcelas, cujos comprovantes foram juntados, são suficientes para impedir o decreto de sua prisão civil sob o fundamento de que, perderia o caráter emergencial’ (fl. 18, e-STJ) (Grifou-se). 	
Nesse cenário, à míngua de prova pré-constituída de quitação integral e considerando que os elementos dos autos indicam a persistência de pendências, não há como acolher a tese de flagrante ilegalidade ou teratologia do decreto prisional, sendo inviável a concessão da ordem de ofício na espécie. A respeito, confira-se:
(...).
Por fim, consigne-se que, de acordo com a orientação desta Corte, ‘O fato de a dívida alcançar valor elevado, porque protraída no tempo, todavia composta por parcelas que se enquadram nos critérios previstos no art. 528, § 7º, do CPC/2015 e no entendimento gravado na Súmula n. 309/STJ, não afasta o caráter alimentar da obrigação, tampouco seu caráter atual e urgente’ (HC n. 908.346/PR, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 5/9/2024). 
Dessa forma, com a devida vênia ao e. Relator, além da utilização do presente habeas corpus como sucedâneo recursal, considerando as peculiaridades já citadas, não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática do Tribunal de origem que indeferiu a liminar, mantendo o comando judicial que decretou a prisão civil do ora paciente.”

Presente o contexto, constato da leitura dos trechos acima transcritos que a decisão do Tribunal de Justiça local, ao decretar a prisão do paciente, não incorreu em flagrante ilegalidade, pois a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da validade da prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia devida, quando decretada na forma legalmente prevista. 

Nessa linha, destaco os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Prisão civil decretada em razão do inadimplemento do dever de prestar alimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se pleiteia a revogação do decreto prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que impôs a prisão ao paciente não apresenta ilegalidade, uma vez que está amparada nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, segundo o qual, se o devedor de alimentos, intimado para efetuar o pagamento, não o faz nem justifica a impossibilidade de fazê-lo, o juiz poderá decretar sua prisão. 4. Há meio processual próprio para discutir eventuais alterações na capacidade financeira do alimentante, bem como a adequação e a justeza dos valores arbitrados para o cumprimento da obrigação que originou a execução impugnada, não sendo possível a sua revisão nesta via processual. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 258.203 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRAZO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há ilegalidade na decretação da prisão civil por dívida relativa à obrigação alimentar, quando referente às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas (art. 528, § 7º, do CPC). Precedentes. 2. Nos termos do que dispõe o art. 528, § 3º, do CPC, o juiz poderá decretar a prisão do devedor de alimentos pelo prazo de 1 a 3 meses, não havendo constrangimento ilegal no estabelecimento, de modo fundamentado, do prazo de prisão acima do mínimo previsto, uma vez que tal providência insere-se na discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 232.454 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Prisão civil decretada em razão do inadimplemento do dever de prestar alimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca revogar o decreto prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que impôs a prisão ao paciente não apresenta ilegalidade, uma vez que está amparada nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, segundo o qual, se o devedor de alimentos, intimado para efetuar o pagamento, não o faz nem justifica a impossibilidade de fazê-lo, o juiz poderá decretar sua prisão. 4. Há meio processual próprio para discutir eventuais alterações na capacidade financeira do alimentante, bem como a adequação e a justeza dos valores arbitrados para o cumprimento da obrigação que originou a execução impugnada, não sendo possível a sua revisão nesta via processual. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.” (H/C 268.110 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.3.2026).

Por derradeiro, quanto à alegada incapacidade econômica do paciente, bem como sobre os valores cobrados na aludida execução de alimentos, anoto que a matéria mostra-se incompatível com a via estreita do habeas corpus por demandar o revolvimento de fatos e provas. Nesse sentido, “Há meio processual próprio para discutir eventuais alterações na capacidade financeira do alimentante, bem como a adequação e a justeza dos valores arbitrados para o cumprimento da obrigação que originou a execução impugnada, não sendo possível a sua revisão nesta via processual” (HC 258.203 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.9.2025);  “QUESTÕES REFERENTES À IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO AGRAVANTE E AO MONTANTE DEVIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS”. (HC 116.016 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.3.2019); “A análise da suposta incapacidade econômica do alimentante ou do alegado cerceamento de defesa não tem lugar em habeas corpus, por demandar aprofundado exame dos fatos e provas da causa, providência sabidamente inviável nesta via”. (HC 109.543/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.12.2013); “Incompatível com a via estreita do habeas corpus o debate, suscitado pela parte Impetrante, sobre a pertinência, ou não, dos valores cobrados na execução de alimentos movida contra o ora paciente” (HC 170.235 ED/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021); “É da jurisprudência do STF que ‘eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido da existência de equívoco nos valores apontados pelo Juízo de origem como devidos a título de alimentos, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus’ (HC 149.674-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018)” (HC 172.615-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.9.2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente